Tribunal: TJMT
Processo: 1002020-49.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002020-49.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VENDE MAIS SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 26.223.474/0002-77 (APELANTE), FABIO MONTANINI FERRARI - CPF: 222.347.288-51 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ERNICA DE SOUZA - CPF: 348.641.028-80 (ADVOGADO), ANA PAULA ANDRIOLO - CPF: 382.582.578-70 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE ATIVO IMOBILIZADO. REMESSA INTERESTADUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DE ICMS. PENALIDADE FISCAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com anulatória de débito e multa fiscal. A sentença determinou a liberação de maquinário apreendido, mas manteve a exigência de ICMS e penalidade fiscal decorrente de suposta infração por emissão de nota fiscal considerada inidônea. A empresa apelante defende que a operação configurou remessa de bem do ativo imobilizado para prestação de serviços em outra unidade da federação, sem ocorrência de circulação jurídica da mercadoria.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a remessa de maquinário do ativo imobilizado para execução de serviço fora do estabelecimento configura fato gerador de ICMS e se é legítima a imposição de penalidade fiscal por suposta inidoneidade da nota fiscal emitida pelo prestador do serviço.

III. Razões de decidir:

3. O ICMS incide sobre operações de circulação de mercadorias, o que exige a mudança de titularidade do bem. No caso, a remessa do ativo imobilizado para prestação de serviços não caracteriza fato gerador do tributo, conforme entendimento consolidado na Súmula 573/STF e na legislação estadual.

4. A nota fiscal foi emitida conforme as disposições do Ajuste SINIEF 15/20, que atribui ao prestador do serviço a responsabilidade pela emissão do documento fiscal.

5. A autuação e a multa aplicadas com base em suposta ausência de documentação idônea carecem de fundamento, pois a operação realizada não configura fato gerador de ICMS, tampouco violação de obrigação acessória. Assim, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária e a consequente anulação do lançamento fiscal e da penalidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“1. A remessa de bem integrante do ativo imobilizado para prestação de serviço fora do estabelecimento não configura fato gerador de ICMS. 2. A emissão de nota fiscal pelo prestador do serviço, nos termos do Ajuste SINIEF 15/20, não caracteriza infração tributária.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual no 7.098/1998, art. 4o, V; RICMS/MT, art. 5o, XV; Ajuste SINIEF 15/20, cláusula quarta.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1000406-29.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26.3.2025, Publicado no DJe em 31.3.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
VENDE MAIS SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária c/c anulatória de débito e multa fiscal n. 1002020-49.2023.8.11.0004 manejada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente os pedidos, apenas para determinar a imediata liberação do maquinário apreendido.

E ainda condenou a parte autora ao pagamento honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, que a natureza da operação – remessa de bem ativo imobilizado para uso fora do estabelecimento – não configura fato gerador do ICMS, circunstância que, por conseguinte, afasta a incidência da respectiva regra matriz de tributação.

Defende, ainda, que inexiste comprovação de descumprimento de obrigação acessória, visto que emitiu a nota nos termos da legislação pertinente, não havendo falar em conversão em obrigação principal de pagar tributo.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o afastamento da cobrança de ICMS e da multa.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 281178993, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 292061369, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto por VENDE MAIS SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária c/c anulatória de débito e mula fiscal n. 1002020-49.2023.8.11.0004 manejada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a imediata liberação do maquinário apreendido.

Infer
e-se dos autos, notadamente do Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1161927-8, que a apreensão ocorreu em razão da mercadoria estar desacompanhada da documentação considerada idônea pelo Fisco.

Consta do TAD que o condutor apresentou nota fiscal considerada inidônea, uma vez que o documento fiscal apresentado – relativo ao retorno de bem integrante do ativo imobilizado, anteriormente remetido para uso fora do estabelecimento – foi emitido pela empresa
VENDE MAIS SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA., quando, na realidade, a emissão deveria ter sido realizada pelo destinatário, parte responsável pela saída do maquinário, após a conclusão dos serviços prestados, com destino ao Estado de Mato Grosso.

A empresa, por sua vez, esclareceu que emitiu a nota fiscal n. 93, correspondente à remessa de ativo imobilizado para uso externo, bem como a nota fiscal n. 97, correspondente ao retorno do referido bem ao estabelecimento de origem, em conformidade com a legislação vigente, notadamente com o disposto na Cláusula Quarta do Ajuste SINIEF 15/20, que atribui ao prestador do serviço a responsabilidade pela emissão das notas fiscais.

Nota-se do Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1161927-8, lavrado em 11.2.2023, que o bem foi apreendido em razão da infração dos artigos 2o e 3o, 71, I, 95, 174, 325, 326, 351 e 354, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n. 2.212/2014 c/c artigos 17, VIII e X, 35-A, 35-B, 11, § 2o, I, da Lei Estadual n. 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05. Essa infração tem como penalidade o artigo 47-E, inciso III, alínea “
a
”, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Como se vê, a autoridade, além de apreender o maquinário, autuou e multou a empresa proprietária do bem, com fundamento na Lei Estadual n. 7.098/1998.

Proposta a presente ação anulatória, o d. Juízo
a quo
tão somente deferiu a liberação do bem. Irresignada, a contribuinte VENDE MAIS SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA. interpôs o presente recurso de apelação cível arguindo que a natureza da operação
afasta a incidência do ICMS.

1.1. DA INCIDÊNCIA DO ICMS NA TRANSFERÊNCIA DE ATIVO IMOBILIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

É sabido que
,
para a cobrança do ICMS, é necessário que se verifique a efetiva circulação jurídica da mercadoria, ou seja, a mudança de titularidade do bem, caso contrário não se configura ocorrência da obrigação tributária.

Dessa forma, a simples transferência física de bens entre estabelecimentos da mesma empresa ou para a execução de prestação de serviços não configura fato gerador do ICMS, pois não há transmissão da propriedade. Essa interpretação está consolidada no princípio da não-cumulatividade (art. 155, § 2o, I, CF/88) e na Súmula n. 573/STF, que dispõe:

“
Não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato
.”

A
Lei Estadual n. 7.098/1988, que consolida as normas referentes ao ICMS, e o RICMS/MT, em consonância com essa diretriz constitucional,
afastam a incidência do ICMS
nos casos em que os bens são deslocados para fins de prestação de serviço e retornam à origem dentro do prazo estipulado.

Lei Estadual n. 7.098/1988

“[...]
Art. 4o O imposto não incide sobre:

[...]

V - operações, efetuadas por estabelecimento prestador de serviços, relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas pelo próprio autor da saída, na prestação de serviço de qualquer natureza, definido em lei complementar como sujeito ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na referida lei;

[...]”.
[sem destaque no original].

RICMS/MT

“[...]
Art. 5° O imposto não incide sobre:

[...]

XV – as saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte,
bem como de suas partes e peças,
com destino a outros estabelecimentos para fins de lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de origem, nos seguintes prazos, contados da data de remessa:

[...]”.
[sem destaque no original].

Conforme demonstram os documentos apresentados pela autora, verifica-se que a empresa VENDE MAIS SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA. foi contratada por E. B. SERVIÇOS DE COLHEITAS E TRANSPORTES LTDA. para a colheita da safra de 2023 em propriedade da contratante, conforme consta no contrato de prestação de serviços de mecanização agrícola (Id. 281178914).

Nessa perspectiva, resta demonstrado que o bem móvel não estava sendo objeto de operação mercantil apta a configurar fato gerador do ICMS, mas sim de um deslocamento vinculado a uma relação de prestação de serviços previamente formalizada.

Os documentos fiscais apresentados pela apelante não comprovam a circulação jurídica de mercadorias, limitando-se a evidenciar o deslocamento de seus próprios bens para outro estado para a prestação de serviços, razão pela qual não há como se justificar a cobrança do tributo.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in verbis
:

“[...]
Tese de julgamento: “
1. A transferência de ativo imobilizado para prestação de serviços não constitui fato gerador do ICMS, pois não há circulação jurídica da mercadoria.
2. A apreensão de bem desacompanhado de documentação fiscal pode ser realizada para fins de fiscalização, mas sua manutenção é indevida quando a irregularidade for sanada. 3. A multa tributária não pode ultrapassar o valor do tributo devido, sob pena de confisco.”
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1000406-29.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26.3.2025, Publicado no DJe em 31.3.2025).
[sem destaque no original].

Assim, resta inequívoco que não há incidência de ICMS sobre a transferência de ativo imobilizado para prestação de serviços, razão pela qual a exigência do tributo deve ser afastada.

1.2. DA LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO, DA APREENSÃO DA MERCADORIA E DA MULTA APLICADA.

Quanto à apreensão de mercadorias, este e. Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Respetivas (IRDR) n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema n. 2), conforme ementa do acórdão:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO. 1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. 3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.
” (TJMT, incidente de resolução de demandas repetitivas n. 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Seção de Direito Público, Julgado em 19.9.2019, Publicado no DJe em 08.10.2019).

Do julgado, conclui-se que: (
I
) a súmula 323 do STF proíbe a utilização da apreensão de mercadorias quando essa é usada como meio coercitivo para a cobrança de débitos pretéritos; (
II
) não há ilegalidade de apreensão para coibir infrações contínuas, desde que esteja estritamente relacionada à operação fiscalizada e ausente a cobrança de valores pretéritos; (
III
) isso inclui as situações exemplificativas em que:
a
) ausente a documentação fiscal;
b
) a mercadoria está desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; e
c
) o ICMS não é recolhido devido ao regime especial do contribuinte, em conformidade com a legislação estadual.

Sob essa ótica, da análise do TAD discutido, percebe-se que a apreensão da mercadoria ocorreu em razão de o Fisco concluir que a operação encontrava-se desacompanhada da nota fiscal idônea, na medida em que a nota fiscal n. 97 – referente à saída do maquinário do Estado do Maranhão e retorno ao Estado do Mato Grosso –, deveria ter sido emitida pelo contribuinte destinatário E. B. SERVIÇOS DE COLHEITAS E TRANSPORTES LTDA., por estar regularmente credenciado para emissão de NF-e.

Ocorre que o Ajuste SINIEF 15/20, de 30 de julho de 2020 – que disciplina os procedimentos relativos às remessas, internas ou interestaduais, de bens do ativo imobilizado, partes, peças e materiais a serem fornecidos ou utilizados na prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto, realizada fora do estabelecimento do prestador do serviço, com destinatário certo – estabelece, em sua Cláusula Quarta, que caberá ao prestador de serviços a emissão de NF-e referente ao retorno do bem do ativo mobilizado remetido para a prestação do serviço. Senão, vejamos:

“[...]
Cláusula quarta. Ao término da prestação dos serviços de que trata a cláusula segunda deste ajuste, o estabelecimento prestador emitirá:

I - NF-e relativa à venda ou troca em garantia da peça ou material novo utilizado em substituição àquele com defeito, com destaque do imposto, se devido, indicando como destinatário o tomador, proprietário ou arrendatário do bem objeto da prestação do serviço e, no campo relativo às “Informações Adicionais”, a expressão: "NF-e emitida nos termos do Ajuste SINIEF 15/2020";

II - NF-e de entrada que deverá acompanhar o retorno, ao estabelecimento prestador, dos bens do ativo imobilizado e outras peças e materiais remetidos para a prestação dos serviços de que trata este ajuste, que deverá conter os mesmos valores e itens constantes nas NF-e emitidas nos termos do nos termos do caput e do § 2° da cláusula segunda deste ajuste
, sem destaque do imposto, indicando no grupo “Documento Fiscal Referenciado” as chaves de acesso das NF-e de remessa e, no campo “Informações Adicionais de Interesse do Fisco”, a expressão: “NF-e emitida nos termos do Ajuste SINIEF 15/2020”.
[...]”.
[sem destaque no original].

No tocante à imposição de multa, verifica-se que a infração está fundamentada no artigo 47-E, inciso III, alínea “
a
”, da Lei Estadual n. 7.098/98, consistente na “
entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação
”.

Todavia, não se verifica qualquer discrepância entre o documento fiscal e a operação descrita, sendo a natureza da transação devidamente destacada nas notas fiscais acostadas aos próprios TADs, conforme dispõe o Ajuste SINIEF 15/20.

Dessa forma, não há fundamento jurídico para sustentar a suposta inobservância de obrigação acessória, visto que a questão se limita à responsabilidade por apresentar as notas fiscais, as quais, como exposto, foram acertadamente apresentadas pelo prestador do serviço no momento da autuação.

Diante disso, a apreensão da mercadoria e a multa aplicada mostram-se ilegais e desprovidas de amparo normativo.

À luz de todo o exposto, impõe-se reconhecer a ilegalidade do lançamento tributário combatido, com o afastamento da penalidade imposta, em prestígio ao princípio da legalidade tributária e à hermenêutica constitucional em matéria de incidência do ICMS.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

2.1.
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por VENDE MAIS SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA. para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à operação descrita na nota fiscal objeto do TAD n. 1161927-8, afastando-se, por consequência, a exigência do ICMS e a penalidade pecuniária correlata.

2.2. Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

2.3.
MANTENHO
a sentença nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025